Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-60.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0000446-60.2012.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: EVA DE CASTRO NETA, ADAMILTON PAULO DE SOUSA, JULIA SANTOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por ETEVALDO DE CASTRO SOUSA em face de ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O Apelado sustenta que, ante da procedência da presente Ação de Usucapião, deve ser extinta a Ação Reivindicatória 0001481-55.2012.8.07.0018 ou, alternativamente, suspensos os mandados de reintegração até o julgamento da apelação. Afirma que há risco de dano irreversível caso seja cumprido o mandado de reintegração e que a Apelante agiu de manifesta má-fé ao distribuir quatro ações de reintegração com o mesmo objeto. Requer que se “oficie o juízo da VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF, autos de no (0001481-55.2012.8.07.0018) para DETERMINAR A IMEDIATA EXTINÇÃO daquele feito; e/ou, alternativamente, que V. Exa. SUSPENDAM OS MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO até o julgamento deste recurso, para fazer valer a sentença que se encontra concluso para reexame deste i. julgador.”. É o breve relatório. Decido. Não há fundamento para a extinção da Ação Reivindicatória 0001481-55.2012.8.07.0018 ou para a suspensão dos mandados de reintegração expedidos. Primeiro, porque o processo só pode ser extinto mediante sentença nele proferida, consoante a inteligência do artigo 203, § 1o, do Código de Processo Civil. Não é processualmente admissível, portanto, que a Ação Reivindicatória 0001481-55.2012.8.07.0018 seja extinta por pronunciamento judicial proferida na apelação interposta contra a sentença que julgou a presente demanda. O mesmo se verifica quanto à expedição ou ao cumprimento de mandados de reintegração de posse. Decisão interlocutória proferida na referida Ação Reivindicatória só pode ser anulada ou reformada por meio de recurso interposto próprio, nos termos dos artigos 203, § 2o, 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. Segundo, porque a Ação Reivindicatória 0001481-55.2012.8.07.0018 encontra-se em fase de Cumprimento de Sentença calcado em sentença transitada em julgado e o Apelado não foi contemplado na sentença que, no presente feito, declarou adquirida a propriedade pela usucapião. Confira-se: “Em face do exposto, julgo improcedentes os pedidos de reivindicação formulados pela empresa Atrium &amp; Tao Empreendimentos Imobiliários Ltda. Julgo procedentes os pedidos para declarar a aquisição por usucapião, das glebas disputadas nos autos e descritas nos laudos periciais, em favor das partes Antonio Barbosa de Santana, Almir Pereira de Souza, Ana Maronita Jose Pereira Souza, Jefferson Nerasti, Claudia Regina do Nascimento Nerasti, Elisane de Castro Sousa, Elila Mendes Guimarães, Manja Henriette Ahrens, Eva de Castro Neta, Adamilton Paulo de Sousa e Julia Santos De Sousa, conforme descrição contida nos laudos periciais. Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de registro das usucapiões ora declaradas. Condeno a empresa Atrium &amp; Tao Empreendimentos Imobiliários Ltda. ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa, em cada feito.” (grifo nosso) É o que restou explicitado na seguinte decisão proferida na Ação Reivindicatória: “Em que pese a respeitosa divergência entre a recente sentença deste Juízo em caso similar e o conteúdo da sentença proferida neste feito, não se pode negar a autoridade e vigência da coisa julgada, que não se desconstitui pela circunstância da decisão proferida em autos distintos. Portanto, não há como obstar o direito do exequente em reclamar a implementação da decisão judicial a ele favorável. Em face do exposto, defiro a expedição do mandado de reintegração de posse, que deverá ser cumprido exclusivamente em face do executado neste feito, não podendo afetar a situação das partes nos demais feitos, como o referido em id 145629116.” À evidência, não se vislumbra a possibilidade jurídica do pedido. ISTO POSTO, indefiro o pedido. Brasília-DF, 21 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator